Tribunal: TJES
Processo: 5000624-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000624-06.2022.8.08.0030

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELADO: REMERSON PUZIOL DA ROCHA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – SEGURO DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. A Instituição Financeira ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos requeridos em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário pactuada. Opostos embargos à execução, alegou o Executado que o banco não agiu bem ao ingressar com a presente demanda, vez que ciente da existência de demanda em curso na Justiça Federal discutindo a cobertura do seguro contratado no momento da celebração do negócio.

2. Nos termos do art. 784, §1º, do CPC, ‘a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

3. Não obstante a existência de demanda em trâmite perante a Justiça Federal objetivando o pagamento do seguro da operação (PRONAF), com determinação de suspensão de qualquer tipo de cobrança, o presente processo deve apenas ter o seu curso suspenso, no aguardo do deslinde da supracitada demanda, com amparo no art. 313, V, a, do CPC.

4. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução (in verbis: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo)(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014).

5. Verificado o inadimplemento do devedor, possível o manejo da ação executiva sem que se possa falar em inexigibilidade da obrigação.

6. Se o Superior Tribunal de Justiça entende não ser devida sequer a suspensão do processo de execução, com mais razão não se justifica a sua prematura extinção, mormente quando ajuizada em momento anterior à determinação de suspensão proferida nos autos em trâmite perante a Justiça Federal.

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000624-06.2022.8.08.0030

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

APELADO: REMERSON PUZIOL DA ROCHA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA em face da r. sentença id. 6601464, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou procedentes os embargos opostos por REMERSON PUZIOL DA ROCHA E OUTRO para reconhecer a inexigibilidade da cédula rural nº 1335345 a qual é objeto da execução nº 5005071-71.2021.8.08.0030, dada a suspensão da exigibilidade do título executivo por meio de decisão proferida nos autos tombados sob o nº 5002172-54.2020.4.02.5004/ES o qual tramita na Justiça Federal.

Em suas razões recursais, sediadas no id. 6601465, sustenta a parte Recorrente que a sentença deve ser reformada, uma vez que instruiu a demanda executiva, registrada sob o nº 5005071-71.2021.8.08.0030, com conjunto probatório suficiente à plena demonstração do débito perseguido, destacando para tanto o demonstrativo de débito e o próprio título de crédito objeto da execução – Cédula de Crédito Bancário Rural, o qual é certo, líquido e exigível, restando comprovada a inadimplência da parte devedora.

Afirma ainda que o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO é um programa do Governo Federal administrado pelo Banco Central do Brasil, atuando a Cooperativa/Recorrente apenas como agente financeiro, limitando-se a obedecer as orientações exaradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as determinações legais do Banco Central, enquanto administrador do programa.

Assim, considerando que o pagamento do seguro restou indeferido, afirma que não há que se falar em inexigibilidade do título, estando o contrato revestido de liquidez, exigibilidade e certeza.

Por fim, salienta que e a decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal de Linhares, nos autos do processo nº. 5002172-54.2020.4.02.5004, tão somente determinou a suspensão dos atos executórios até o pronunciamento final, estando o feito na fase de produção da prova pericial, sendo de rigor a anulação da sentença.

Contrarrazões id. 6601475 pelo desprovimento do recurso, considerando a indevida negativa de pagamento do seguro.

De início, convém breve resumo da lide ora posta a apreciação.

A Instituição Financeira Apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face do executado/ apelado em decorrência do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário rural.

Opostos embargos à execução pela parte Executada, sobreveio a sentença apelada que, acolheu os embargos opostos, reconhecendo a inexigibilidade da cédula rural nº1335345 em razão da decisão oriunda da Justiça Federal, a qual determinou que a requerida “se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao referido contrato”.

Dito isso, e conforme já consignado quando da análise do recurso de apelação oposto pelo Recorrente em face da sentença que julgou extinta a execução extrajudicial nº 5005071-71.2021.8.08.0030 por inexigibilidade do título, entendo ser o caso de anulação da sentença.

Nos termos do art. 784, §1º, do CPC,
‘a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

No caso ora em discussão, não obstante a existência de demanda em trâmite perante a Justiça Federal objetivando o pagamento do seguro da operação (PRONAF), com determinação de suspensão de qualquer tipo de cobrança, entendo que o presente processo deve apenas ter o seu curso suspenso, no aguardo do deslinde da supracitada demanda, com amparo no art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC.

E isso porque, embora o procedimento interno de apuração do sinistro seja responsabilidade da instituição financeira, externamente, quem responde pelo PROAGRO é o Banco Central do Brasil, administrando o programa e realizando os pagamentos das indenizações.

Sob tal enfoque, eventual discussão acerca do direito ao recebimento do seguro, de competência do Banco Central, não possui o condão de tornar o título firmado entre as partes destes autos inexigível.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“o atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução
(in verbis: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo)(REsp n. 1.489.913/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 20/11/2014.)

No caso, verificado o inadimplemento do devedor, possível o manejo da ação executiva sem que se possa falar em inexigibilidade da obrigação. Firmo o meu convencimento, também, com amparo na recente decisão monocrática do Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicada na data de 01/09/2023, que, ao julgar o AREsp 2.365.386, ratificou que “
Na linha de precedentes do STJ, não se suspende processo de execução pelo mero ajuizamento ou pendência de demandas paralelas que impugnem a validade, eficácia do título ou exigibilidade do crédito. O ajuizamento de ação ordinária não retira a força executiva do título extrajudicial a que visa desconstituir ou alterar, que se presume líquido e certo. Com efeito, não há como obrigar o credor a aguardar o desfecho da ação de conhecimento para exercer sua pretensão executória”.

Assim, se o Superior Tribunal de Justiça entende não ser devida sequer a suspensão do processo de execução, com mais razão não se justifica a sua prematura extinção, mormente quando ajuizada em momento anterior à determinação de suspensão proferida nos autos em trâmite perante a Justiça Federal.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença, incumbindo ao Juízo a quo, no caso concreto, observar o disposto no art. art. 313, V, a, do CPC, em decorrência da decisão oriunda da Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões